Tribunal: TJDFT
Processo: 0742650-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ALEGADA GESTÃO TEMERÁRIA NA FUNÇÃO DE SINDICA DE CONDOMÍNIO EDILICIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.1 – Responsabilidade civil. Prescrição trienal. Termo inicial. Na forma do art. 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição é a violação do direito: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” Na forma do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão voltada à reparação civil prescreve em 3 (três) anos. O autor não indicou na inicial a data em que o seu direito foi violado, o que coincide com o dia em que experimentou o prejuízo financeiro apontado na inicial, ou, no caso do dano moral, a data do fato em que sofreu o ataque aos seus interesses essenciais. A sentença concluiu que na data da AGO de 24 de março de 2015 o autor já conhecia as irregularidades na gestão e a apelação não traz elementos para infirmar tal conclusão.2 – Prazo prescricional. Interrupção. O processo 0727845-98.2017.8.07.0001 não teve por efeito suspender ou interromper o prazo prescricional, pois não se trata de pretensão apresentada pelo autor em face da ré, mas em sentido contrário. Não há, entre as hipóteses de suspensão da prescrição de que trata o art. 202 do Código Civil, a de ter sido o pretenso titular do direito citado em outro processo, ainda que trate de fatos conexos. O transcurso do prazo prescricional atingiu a pretensão.3 – Recurso conhecido, mas desprovido.
f